Tribunal: STF
Processo: Rcl 52036
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Carlos de Oliveira da Rosa na qual afirma que o Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, no processo n. 0005015-20.2014.8.21.0059, deixou de observar o enunciado n. 56 da Súmula do Supremo, o qual tem o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Pretende, em síntese, ser transferido para prisão domiciliar até a abertura de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que, embora deferido pedido de progressão ao regime semiaberto, o autor permanece impedido de usufruir tal benefício. Confira-se:



    Em 14 de dezembro de 2021, ante a o implemento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime, o recluso obteve, em seu favor, a concessão da benesse.



    Isto posto, à vista da decisão judicial que deferiu o benefício, aguarda o detento a remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível. 



    No julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG), o Pleno assentou:



    a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);



    c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Tal o contexto, nota-se que foi reconhecido o direito do reclamante ao regime semiaberto. Logo, a manutenção em regime mais gravoso contraria o que estabelece o enunciado vinculante n. 56 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação para determinar que o Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, no processo n. 0005015-20.2014.8.21.0059, inclua o reclamante no regime semiaberto. Na falta de vaga, seja determinada, nos termos do RE 641.320, a transferência para regime domiciliar ou aberto, até seu surgimento.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator